Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004817-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VENISI SKIEZYNSKI SILVA - CPF: 740.399.702-68 (RECORRENTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALTERAÇÃO DO VOO COM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

2.

Passageira com o voo alterado pela companhia área, com o aviso prévio superior 72 (setenta e duas) horas, do voo remarcado.

3.
A Resolução de no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

4. Desse modo, não impõe a ocorrência de ilícito pela requerida, uma vez que os avisos prévios foram feitos com antecedência, em observância ao que determina o Art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Venisi Skiezynski Silva
,

em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido indenizatório. Sustenta que mesmo com o aviso antecipado, a recorrente necessitou realizar gastos extras com hospedagem e alimentação, o que gerou o abalo moral e material.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024